Tribunal: TJDFT
Processo: 0718447-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718447-23.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ITIBERE ERNESTO DE OLIVEIRA RIBEIRO, AUREA HELENA DE LUCA RIBEIRO AGRAVADO: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOAO FORTES CONSTRUTORA LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA, ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO, FERNANDO PERRONE, LUIZ SERAFIM SPINOLA SANTOS, JOSE LUIZ VILLAR BOARDMAN DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 15 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora